Tribunal: TJES
Processo: 5002302-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MARIA MONTEIRO SOARES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002302-06.2024.8.08.0024

RECTE.:

KATIA MARIA MONTEIRO SOARES

RECDA.:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A, SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e SANTOS & FERREIRA NETO LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA MÚLTIPLOS RÉUS. CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS DEMANDADOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO RÉU CITADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO QUANTO AOS NÃO CITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12635407. Contrarrazões em Id. 12635413.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
12635407
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12635405), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.”

A presente sentença entendeu pela
extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte autora para indicar novo endereço dos réus não citados.

No caso dos autos, verifica-se que apenas o BANCO C6 foi regularmente citado e apresentou defesa (id. 12635386), enquanto os avisos de recebimento direcionados aos corréus SELECT CRED e SANTOS & FERREIRA retornaram negativos. O Juízo oportunizou à parte autora a indicação de novos endereços, mas houve inércia, o que culminou na extinção do feito.

Contudo, razão assiste à parte recorrente, pois, conforme disposto no art. 240, do CPC, a citação válida induz litispendência, torna prevento o juízo e constitui o réu em mora, estabelecendo a relação jurídico-processual. Assim, uma vez regularmente citado o BANCO C6 e apresentada defesa, não há que se falar em extinção total do processo por abandono, devendo o feito prosseguir exclusivamente em relação a este réu.

Por outro lado, quanto aos corréus SELECT CRED e SANTOS & FERREIRA, correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da ausência de citação e da inércia da parte autora em providenciar os atos que lhe competiam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito exclusivamente em relação ao BANCO C6, mantendo-se, contudo, a extinção do processo em relação aos réus SELECT CRED CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e SANTOS & FERREIRA NETO LTDA – ME.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)